Tribunal: TCU
Processo: 033.429/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Revisão de ofício de ato de concessão de pensão militar.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta revisão de ofício do ato de concessão de pensão militar instituída por Vicente Pinto, considerada registrada pelo Acórdão 11527/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos artigos 71, III, da Constituição Federal de 1988; 1o, V, 39, II, e 45 da Lei 8.443/1992; 1o, VIII, 259, II, 260, § 1o, e 262, § 2o, do Regimento Interno/TCU, e no art. 4o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, em: 9.1. rever de ofício o ato de pensão militar de Vicente Pinto, em benefício de Estefania Souza Pinto, de modo a considerá-lo ilegal e recusar-lhe registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado e comunique a esta Corte as providências adotadas; 9.3.2. no prazo de trinta dias a contar da ciência deste Acórdão, cadastre no Sistema e-Pessoal novo ato relativo à interessada, livre da irregularidade apontada, e remeta a esta Corte comprovantes da data em que ela foi notificada do teor desta deliberação, com o devido alerta de que o efeito suspensivo decorrente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução de valores indevidamente percebidos após tal notificação, em caso de não provimento do apelo.